Tribunal: TJES
Processo: 5004456-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004456-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERONICA PAULINO PRATTI PARIZ

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. GASTOS E RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGAÇÃO DE POBREZA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Verônica Paulino Pratti Pariz contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Serra que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da ação movida em face do Itaú Unibanco Holding S.A. A agravante alega desemprego e ausência de recursos financeiros para suportar os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento, requerendo a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no art. 99, §3º, do CPC, confrontada com os elementos constantes nos autos que indicam capacidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da justiça gratuita depende da demonstração de insuficiência de recursos, sendo a presunção legal prevista no art. 99, §3º, do CPC relativa, podendo ser afastada por provas em sentido contrário.

A análise do caso revela a existência de elementos concretos que infirmam a alegação de hipossuficiência econômica da agravante, como as declarações de imposto de renda com rendimentos isentos e não tributáveis superiores a R$ 60 mil anuais nos anos de 2022 e 2023.

Adicionalmente, faturas de cartão de crédito juntadas aos autos comprovam despesas mensais elevadas e quitadas integralmente, como R$ 9.603,61, R$ 7.612,24 e R$ 6.660,48, valores incompatíveis com a situação de alegada pobreza.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que, diante de prova robusta em sentido contrário, deve ser afastada a presunção de hipossuficiência e indeferido o pedido de gratuidade da justiça.

O conjunto probatório evidencia que a agravante possui condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento, o que impede a concessão do benefício legal pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada por elementos que revelem capacidade financeira da parte requerente.

Declarações de imposto de renda com rendimentos significativos e faturas de cartão de crédito com gastos elevados e quitados integralmente são aptas a demonstrar incompatibilidade com o estado de hipossuficiência alegado.

Demonstrada a capacidade econômica da parte, deve ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt no AI nº 5004454-65.2025.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 2025 (decisão com trânsito em julgado).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004456-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VERONICA PAULINO PRATTI PARIZ

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
VERONICA PAULINO PRATTI PARIZ
em razão da decisão (id. 12845547) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da ação de origem ajuizada em desfavor de
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões (id. 12845545), sustenta, em síntese, que se encontra desempregada, realizando apenas trabalhos avulsos com rendimentos modestos, não possuindo condições financeiras para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Após detida análise dos autos, tenho que a irresignação não comporta provimento.

O direito à gratuidade da justiça, assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentado pelos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, destina-se àqueles que comprovadamente não possuem recursos para arcar com as despesas processuais.

Embora o art. 99, § 3º, do CPC estabeleça a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, tal é relativa (
iuris tantum
).

Assim, pode ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme autoriza o § 2º do mesmo artigo.

No caso concreto, os elementos probatórios coligidos aos autos indicam um padrão de vida incompatível com a benesse pleiteada.

Conforme já assinalado na decisão que analisou o pleito liminar (id. 12972465), a situação financeira da agravante já foi objeto de análise em outro recurso similar (agravo de instrumento nº 5004454-65.2025.8.08.0000), no qual o eminente Des. Raphael Americano Câmara, ao negar o benefício em decisão já transitada em julgado, destacou que as declarações de imposto de renda da recorrente demonstram rendimentos isentos e não tributáveis em valores expressivos, na ordem de R$ 60.279,81 no ano-calendário de 2022 e R$ 59.704,50 no de 2023.

Tal constatação, por si só, fragiliza a narrativa de insuficiência de recursos. Contudo, a prova se torna ainda mais robusta com a juntada, pelo agravado, das faturas de cartão de crédito da própria agravante (id. 14339410).

Referidos documentos demonstram gastos mensais elevados e sucessivos, como R$ 9.603,61 (vencimento em 09/12/2023), R$ 7.612,24 (vencimento em 09/01/2024) e R$ 6.660,48 (vencimento em 09/02/2024), valores que foram quitados integralmente.

A capacidade de honrar despesas dessa magnitude é manifestamente incompatível com a alegada condição de hipossuficiência.

A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que, havendo elementos que infirmem a declaração de pobreza, o indeferimento do benefício é medida impositiva.

Dessa forma, o conjunto probatório é coeso e suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, demonstrando que a agravante possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)